Tribunal: TJES
Processo: 5013157-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Matrícula - Ausência de Pré-Requisito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013157-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S. T. S.

AGRAVADO: Secretário de Educação do Município de Montanha/ES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. IDADE MÍNIMA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA URGENTE DENEGADA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 3º, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 02/2018, do CNE,
“[...]É obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa da Educação Infantil e primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso I do art. 208 da Constituição Federal, de crianças que completam 4 (quatro) anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula inicial[...]”
, bem como que
“[...]As crianças que completam 4 (quatro) anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculadas em creches, primeira etapa da Educação Infantil[...]”
, sendo certo que a jurisprudência do e. STJ rechaça a possibilidade de mitigação de tais prescrições pelo Poder Judiciário.

2. Não evidenciados os requisitos autorizadores da medida urgente em favor da parte agravante nos autos originários, privilegia-se o entendimento externado pelo Juízo de origem na decisão recorrida ao negar a tutela de urgência perseguida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013157-19.2024.8.08.0000

Agravante:

S.T.S., rep. por seus genitores

Agravado:

Secretário de Educação do Município de Montanha/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Montanha/ES que, nos autos da ação mandamental impetrada pela agravante, indeferiu a medida urgente postulada, consistente na sua matrícula na pré-escola. (
ID. 48330273, integrada pelo ato ID. 49204277)

Em suas razões, a recorrente sustenta basicamente que pretende
“[...]a relativização da idade de corte prevista na Resolução n.º 2 de 2018, emitida pelo Ministério da Educação, que determina a matrícula na pré-escola das crianças nascidas até o dia 31 de março do ano corrente[...]”
, bem como que, por ter nascido em 12 de abril de 2020,
“[...]é apenas 12 dias mais velha que a data de corte estabelecida na aludida resolução
[e]
possui todas as condições necessárias para avançar nos estudos[...]”
. Além disso, aduz que estão presentes os requisitos autorizadores da medida urgente denegada pelo juízo de origem, pelo que requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 9688884)

Sem contrarrazões.

Parecer Ministerial ID. 12173234.

É, no que importa, o relatório. inclua-se em pauta.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Montanha/ES que, nos autos da ação mandamental impetrada pela agravante, indeferiu a medida urgente postulada, consistente na sua matrícula na pré-escola. (
ID. 48330273, integrada pelo ato ID. 49204277)

Em suas razões, a recorrente sustenta basicamente que pretende
“[...]a relativização da idade de corte prevista na Resolução n.º 2 de 2018, emitida pelo Ministério da Educação, que determina a matrícula na pré-escola das crianças nascidas até o dia 31 de março do ano corrente[...]”
, bem como que, por ter nascido em 12 de abril de 2020,
“[...]é apenas 12 dias mais velha que a data de corte estabelecida na aludida resolução
[e]
possui todas as condições necessárias para avançar nos estudos[...]”
. Além disso, aduz que estão presentes os requisitos autorizadores da medida urgente denegada pelo juízo de origem, pelo que requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 9688884)

Ao proferir a decisão ID. 9739087 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do agravo, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, segundo o art. 3º, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 02/2018, do CNE,
“[...]É obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa da Educação Infantil e primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso I do art. 208 da Constituição Federal, de crianças que completam 4 (quatro) anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula inicial[...]”
, bem como que
“[...]As crianças que completam 4 (quatro) anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculadas em creches, primeira etapa da Educação Infantil[...]”
, sendo certo que a jurisprudência do e. STJ rechaça a possibilidade de mitigação de tais prescrições pelo Poder Judiciário, conforme inclusive já decidiu este sodalício.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA RECUSADA. CRITÉRIO ETÁRIO. MARCO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO CNE. AFASTAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. No julgamento da ADPF 292, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “as Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação.” [...] “o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula.”(ADPF 292, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)

2. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de não caber ao Poder Judiciário “substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças” na educação infantil e no ensino fundamental, “quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade.” Nesse sentido: REsp 1681375/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; e RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.755 – CE, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, 01/03/2016.

3. Recurso desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000453-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORTE DA EDUCAÇÃO – IDADE PARA INGRESSO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL – MENOR COM DESENVOLVIMENTO COGNITIVO SUPERIOR - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Não é possível a matrícula de criança na educação infantil sem a observância do “corte etário” estabelecido pelas Resoluções nº 01/2020 e nº 06/2010 da Câmara de Educação Básica e do Conselho Nacional de Educação, além da Resolução Normativa nº 3777 do Conselho de Educação do Estado do Espírito Santo, mesmo que este faça aniversário 03 (três) dias depois da data do corte.

2 - Embora o trio gestor municipal tenha acordado em momento anterior em avançar a turma em que foi matriculada a criança, verifico que o prejuízo na repetição da turma se revela pouco relevante em termos sociais, especialmente se levarmos em consideração que no ano letivo de 2020 tivemos poucos meses de aula presencial, uma vez que em razão da pandemia do Covid-19 as aulas foram ministradas de forma remota, inclusive para a educação infantil.

3 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou as resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) que definem o corte de idade para matrícula na educação infantil e no ensino fundamental durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 17/DF, indicando que a data do corte deve ser fixada pelo Ministério da Educação. Deste modo, devem ser matriculadas, nessas duas etapas da educação básica as crianças que completarem, respectivamente, quatro e seis anos de idade até o dia 31 de março do ano de ingresso na escola.

4 – Recurso improvido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003569-90.2021.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 27/Oct/2021)

Não vejo, portanto, como divergir da decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da questão trazida a julgamento neste Agravo de Instrumento, interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar visando à matrícula da agravante na pré-escola no ano letivo de 2024.

Após detido exame, e com a devida vênia aos argumentos expendidos pela combativa defesa da agravante, manifesto minha concordância com o judicioso voto proferido pela eminente Relatora, Desª. Janete Vargas Simões, que concluiu pelo desprovimento do recurso.

Registro, por dever de transparência, que em outras oportunidades já externei entendimento no sentido da possibilidade de flexibilização da regra de corte etário estabelecida pela Resolução CNE/CEB nº 02/2018, ponderando princípios como o da razoabilidade e o do melhor interesse da criança, sempre à luz do direito fundamental à educação. Hipóteses excepcionais, onde a aplicação estrita da norma poderia gerar situações desarrazoadas ou prejudiciais ao desenvolvimento infantil, levaram-me a divergir em casos passados.

Contudo, as particularidades do caso concreto ora em análise impõem solução diversa e me conduzem a acompanhar a eminente Relatora.

Primeiramente, corroboro integralmente a fundamentação do voto condutor quanto à sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADPF 292) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste próprio Sodalício, no sentido de que o critério etário objetivo fixado pelo Conselho Nacional de Educação é, em regra, constitucional e legal, não cabendo ao Poder Judiciário, via de regra, substituí-lo ou flexibilizá-lo, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se vislumbra de plano.

Ademais, a situação fática delineada nos autos, conforme bem apontado na r. decisão agravada, revela elementos que afastam a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) para fins de tutela de urgência. Restou esclarecido que a agravante não chegou a ser formalmente matriculada na pré-escola em 2024, encontrando-se efetivamente registrada e cursando a turma do Maternal 3. A participação como "ouvinte" na pré-escola, desprovida de documentação formal ou avaliação pedagógica, não configura,
per se
, direito adquirido à vaga ou demonstração inequívoca de que a manutenção no Maternal 3 seria prejudicial ao seu desenvolvimento naquele momento. Tampouco se configurou o
periculum in mora
, visto que o acesso à educação estava sendo garantido na turma correspondente à sua matrícula formal.

Diante do exposto, considerando as particularidades fáticas do caso concreto que afastaram os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para negar provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.